Tribunal: TJMT
Processo: 1049133-82.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049133-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BONO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. - CNPJ: 24.272.120/0004-59 (APELADO), CARLOS EDUARDO FAVORETO MILANI - CPF: 077.485.579-77 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE ALMEIDA BAUM - CPF: 085.238.299-54 (ADVOGADO), LUCAS BOVETTO MAZIERO - CPF: 096.919.949-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CHELLI - CPF: 305.655.868-90 (ADVOGADO), RAFAEL MORTARI LOTFI - CPF: 284.867.798-80 (ADVOGADO), CESAR LOPES CRUZ - CPF: 410.425.188-74 (ADVOGADO), MARIANA FAVERO RODRIGUES - CPF: 435.186.418-40 (ADVOGADO), NATALIA FAVERO RODRIGUES - CPF: 395.550.458-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DOCUMENTAÇÃO FISCAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA RETIFICADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame
:

1. Remessa necessária com apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade fiscal que lavrou termo de apreensão e depósito em razão do transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, concedeu a segurança.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se resta configurado direito líquido e certo quando (i) há discrepância entre a documentação fiscal apresentada e as mercadorias efetivamente transportadas e (ii) a elucidação da controvérsia demanda esclarecimentos fáticos sobre a natureza jurídica da operação subjacente.

III. Razões de decidir
:

3. O mandado de segurança exige prova documental previamente constituída do direito líquido e certo invocado, não comportando dilação probatória.

4. A incompatibilidade entre as informações constantes da documentação fiscal e as circunstâncias fáticas apuradas no procedimento fiscalizatório evidencia a necessidade de dilação probatória, incompatível com o mandado de segurança.

5. A retificação da sentença para denegar a segurança prejudica o recurso de apelação interposto.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Sentença retificada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: “É inadmissível mandado de segurança quando a configuração do direito líquido e certo depende de dilação probatória para esclarecimento de circunstâncias fáticas controvertidas, ainda que a questão envolva alegação de benefício fiscal ou irregularidade no cumprimento de obrigação acessória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009, arts. 6o, § 5o, 10 e 25; Constituição Estadual, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 32.664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16.2.2016; STJ, AgInt no RMS 66.162/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 9.8.2021; STF, Súmula 512.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1049133-82.2023.8.11.0041, impetrado por
BONO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.
contra ato do
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
, concedeu a segurança nos termos da decisão liminar que havia suspendido a exigibilidade do crédito tributário.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

O apelante sustenta, em síntese, que a multa por descumprimento de obrigação acessória não possui caráter confiscatório, porquanto a fixação do valor em 30% (trinta por cento) sobre a operação está em consonância com o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, denegar a segurança.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. 298543399, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 303310387, manifestando-se pelo não provimento do recurso e, em remessa necessária, pela ratificação da sentença.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1049133-82.2023.8.11.0041, impetrado por
BONO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.
contra ato do
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
, concedeu a segurança nos termos da decisão liminar que havia suspendido a exigibilidade do crédito tributário.

Começo pelo exame da remessa necessária, pois é da sua essência a translatividade plena, submetendo ao Tribunal toda a matéria discutida no juízo de origem.

“
Efeito translativo. Matéria toda transferida ao reexame do tribunal. ‘A teor do disposto no CPC/1973 475 II [CPC 496 II], a remessa necessária tem a natureza jurídica de ‘condição de eficácia da sentença’. Por esse motivo, ‘tem translatividade plena, submetendo ao tribunal toda a matéria levantada e discutida no juízo inferior, mesmo que a sentença não a haja apreciado por inteiro’ (Nelson Nery Júnior. Princípios fundamentais – Teoria geral dos recursos, 4.a ed., RT, p. 59) [Nery. Recursos, n. 2.4.4.1, p. 94]. Assim, mesmo que a parte não tenha manejado recurso de apelação e suscitado o exame, pela Eg. Corte julgadora, da questão relativa aos ônus sucumbenciais, ou se, hipoteticamente, não tivesse sido ultrapassado o juízo de admissibilidade de recurso interposto, ao Tribunal competia a análise dos pontos controvertidos do processo, em razão do reexame necessário’ (STJ, 2.a T., REsp 200967-PR, re. Min. Franciulli Netto, j. 26.3.2002, v.u., DJU 30.9.2002, p. 210). V. Nery. Recursos, n. 2.11, pp. 189/191.
” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1231).

Na origem, alega-se a ilegalidade da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1165141-7, sob o fundamento de que é isenta de ICMS a operação de comercialização de equipamentos de energia solar, bem como por configurar confisco a fixação de multa em valor superior ao próprio tributo.

O Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1165141-7 (Id. 298543364) retrata a apreensão de mercadorias por não estarem acompanhadas de documento fiscal exigido pela legislação tributária, sendo elas: “
04 (quatro) unidades de partes e peças de gerador fotovoltaico para serem entregues em 04 fazendas distintas
” (Id. 298543364 – Pág. 13).

Em 4.7.2023, a impetrante protocolizou pedido administrativo de revisão de lançamento tributário, contudo sua pretensão restou indeferida pelo Fisco, nos seguintes termos:

“
Sobre a isenção do ICMS nas operações realizadas, de fato a mercadoria transportada pelo impugnante faria jus ao benefício da isenção caso estivesse acobertada por documento fiscal idôneo, entretanto, os benefícios fiscais não dispensam o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias. Conquanto a Impugnante afirme ser a operação isenta do ICMS e que a Fiscalização não poderia retirar tal benefício, concluímos que tais alegações não merecem guarida, pois a Lei 7.098, em seu art. 5o, §4o é bastante objetiva [...].

Neste sentido, abordado o contribuinte foi abordado em blitz do serviço de fiscalização e constatou-se que transportava mercadoria desacompanhada de documentação fiscal, o que ocasionou a lavratura de Termo de Apreensão e Depósito para a cobrança do imposto e multa
.” (trecho da decisão administrativa, Id. 298543371 – Pág. 5).

Cumpre salientar que tanto a lavratura do termo de apreensão e depósito quanto o indeferimento do pedido administrativo de revisão de lançamento tributário encontram-se fundamentados no transporte de mercadorias desacompanhadas da respectiva documentação fiscal.

Ademais, cabe destacar que o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE n. 4337 refere-se à operação de transferência de mercadorias da matriz localizada em Londrina (PR) com destino à filial situada em Primavera do Leste (MT), em quantidade superior às mercadorias objeto da autuação, uma vez que o referido documento fiscal indica 5 (cinco) equipamentos de geração fotovoltaica, ao passo que o Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1165141-7 (Id. 298543364) consigna a existência de 4 (quatro) equipamentos.

Além disso, durante o procedimento fiscalizatório, o transportador consignou que as mercadorias seriam “
entregues em 04 fazendas distintas
” (Id. 298543364 – Pág. 13), inexistindo qualquer elemento probatório que evidencie ter como destino a sede da filial da empresa em Primavera do Leste (MT).

Portanto, constata-se que o
mandamus
não está amparado com prova documental previamente constituída do direito líquido e certo invocado, exigindo dilação probatória para a adequada elucidação da natureza jurídica da operação subjacente — se operação onerosa de comercialização ou simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte —, bem como para a determinação precisa do destino efetivo das mercadorias objeto da controvérsia.

É certo que a dilação probatória configura procedimento absolutamente incompatível com o mandado de segurança, cujo escopo constitucional precípuo consiste na tutela de direito líquido e certo, consoante está no art. 5o, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

“
A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘
writ
’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida
.” (STF, RMS 32.664 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16.2.2016, publicado no DJE em 14.3.2016).

“
Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial
.” (STJ, AgInt no RMS 66.162/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9.8.2021, publicado no DJE em 17.8.2021).

Dessa forma, evidenciada a necessidade de dilação probatória para exame da alegada violação de direito líquido e certo, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança.

Com a retificação da sentença, fica prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
RETIFICO
a sentença em sede de remessa necessária e, por consequência,
DENEGO
a segurança, nos termos dos arts. 6o, § 5o, e 10 da Lei 12.016/2009.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Isento a impetrante do pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como à Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025